Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706759-63.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO PINHEIRO COSTA APELADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOZE DESPACHO O apelado, Setor Total Ville – Condomínio Doze, juntou aos autos termo de acordo postulando sua homologação (ID 79926811 e 79926812). Contudo, não foi possível verificar a autenticidade da assinatura digital aposta pelo apelante, Ítalo Pinheiro Costa. Assim, intime-se o apelante, Ítalo Pinheiro Costa, para que, no prazo de 5 dias, manifeste anuência expressa ao acordo de ID 79926812, a qual deve estar acompanhada de assinatura de seu patrono (possuidor de poderes para transigir – ID 79543697) ou de sua própria assinatura, desde que apta à conferência de autenticidade. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator